Tribunal: TJMT
Processo: 1015793-33.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015793-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVOLUCAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 25.080.778/0001-89 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEMA 1082/STJ. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ATÉ ALTA MÉDICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção de plano de saúde e indenização por danos morais, decorrentes de rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, afetando criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela operadora, diante de beneficiário em tratamento médico contínuo, caracteriza abusividade e justifica a manutenção do plano de saúde até a alta médica, conforme entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde coletivo permite a rescisão unilateral por ambas as partes, não havendo abusividade em tal prerrogativa contratual.

4. Contudo, a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1082, impõe à operadora a obrigação de manter a assistência médica ao beneficiário em tratamento essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual.

5. A interrupção do plano de saúde de criança diagnosticada com TEA, que necessita de tratamento contínuo, acarretaria dano irreparável, devendo ser garantida a continuidade dos cuidados médicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para assegurar a continuidade do plano de saúde até a alta médica dos beneficiários em tratamento contínuo e redimensionar os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Tese de julgamento:

"A operadora de plano de saúde coletivo, ao rescindir unilateralmente o contrato, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, conforme Tema 1082 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVOLUÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
, em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora e condenou-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 257114696).

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso sustentando que a rescisão contratual é abusiva.

Aponta que a apelada não ofertou planos individuais ou familiares com aproveitamento de carências, violando o direito dos consumidores à continuidade do serviço.

Destaca que o cancelamento do plano prejudica diretamente o tratamento contínuo de uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, acarretando risco irreparável à saúde.

Alega, ainda, que decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecem a abusividade de rescisões unilaterais imotivadas em contratos semelhantes, exigindo motivação idônea e aplicando, por analogia, a vedação de rescisão prevista no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a tutela anteriormente deferida, mantendo o contrato até o julgamento final da apelação. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual de rescisão unilateral, a declaração da abusividade da rescisão imotivada, a reativação do contrato de plano de saúde ou a oferta de alternativa com aproveitamento de carências, a condenação da apelada em danos morais e o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o apelado defende o não conhecimento do recurso e caso conhecido pleiteia o desprovimento. (id. 257114703)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em analisar à possibilidade de manutenção do contrato, a existência ou não de abusividade na rescisão contratual praticada pela operadora de plano de saúde e se tal conduta é passível de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que a cláusula contratual previa a possibilidade de rescisão unilateral imotivada por ambas as partes:

Assim, não identifico abusividade passível de indenização por danos morais ou a possibilidade de manutenção do contrato, em regra.

Desse modo, a rescisão imotivada prevista no contrato revela-se insuficiente, por si só, para configurar uma ofensa anormal à personalidade ou para violar a dignidade do autor/apelado, que justifique a condenação à indenização por danos morais, até porque a conduta adotada pela operado do plano de saúde se baseou em previsão contratual.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CID-10 F-84.0 - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM COBERTURA NA NORMATIVA 539/2022 DA ANS - ATENDENTE TERAPÊUTICO PARA AMBIENTE ESCOLAR - DETERMINAÇÃO DE COBERTURA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES CONTRATUAIS - REEMBOLSO - DESPESAS COMPROVADAS COM NOTAS FISCAIS E RECIBOS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Já é assente o entendimento na Colenda Corte do STJ de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, afasta-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Havendo sucumbência recíproca, de mister a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados com equidade, em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013742-37.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)
- destaquei

Por outro lado, a operadora do plano de saúde, ao exercer o direito de rescindir unilateralmente um contrato coletivo, permanece obrigada a garantir a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física.

Tal entendimento foi consolidado no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada estabelece:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Dessa forma, conforme consta no id. 257114698 (fl. 7), há uma criança de 05 (cinco) anos beneficiária do plano de saúde que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) (CID-10 F84.0), a qual necessita da continuidade do tratamento médico em curso.

Nesse sentido, esta e. Câmara também já decidiu em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – UNIMED – RESCISÃO UNILATERAL APÓS NOTIFICAÇÃO – CONTRATANTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO – SINDROME DO ESPECTRO AUTISTA - SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE VISTO QUE SE DEMONSTRA RAZOÁVEL DIANTE DO PREJUÍZO QUE PODE ACARRETAR

A AUTORA COM A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Embora a Operadora do Plano de Saúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, no caso há necessidade de ser observada a função social do contrato, especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamento e a rescisão contratual resultaria na ocorrência de dano de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistida quanto ao atendimento médico de que necessita, sendo pertinente a continuidade do Plano de Saúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento da conveniada.

O Tema 1082 do STJ dispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.
(N.U 1001541-53.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)
- destaquei

Dessa forma, é inquestionável que a rescisão contratual acarreta dano aos segurados em tratamento médico, mostrando-se imprescindível a continuidade do Plano de Saúde a esses beneficiários, consequentemente, a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença
a quo
apenas para determinar a manutenção contratual dos usuários internados ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física.

Redimensiono
os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa pelo juízo
a quo
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025